Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-86.2005.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002692-86.2005.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TOMAS FERREIRA ANGELO - CPF: 257.275.831-87 (APELANTE), MARCOS IVAN SILVA - CPF: 696.017.201-20 (ADVOGADO), DIOGO PAQUIER DE MORAES - CPF: 003.062.991-86 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO GARCIA - CPF: 029.513.011-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIES FLORENCIO DA SILVA (VÍTIMA), SOELY LOPES FLORENCIO E SILVA - CPF: 023.309.931-02 (ASSISTENTE), ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 240.902.201-49 (ASSISTENTE), IDAIR BARON ANGELO - CPF: 257.276.131-91 (ASSISTENTE), DEOLINO DE ALMEIDA - CPF: 229.717.501-91 (ASSISTENTE), CELIA LOPES DA SILVA - CPF: 487.394.481-34 (ASSISTENTE), MARCIO MORETTI (ASSISTENTE), WANDER PASCOAL DE OLIVEIRA - CPF: 383.674.831-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVAÇÃO TORPE – DISSIMULAÇÃO – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO INCISO IV, DO ARTIGO 121, § 2º, CP – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL POPULAR – OPÇÃO PELA VERSÃO CONVINCENTE EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DA DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE DE DUPLO RECRUDESCIMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA –
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CULPABILIDADE CONSIDERADA DESFAVORÁVEL MEDIANTE MOTIVAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM A DISSIMULAÇÃO – MAIOR VALOR À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA MOTIVAÇÃO TORPE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Partindo do princípio de que
a versão defensiva apresentada em sede recursal não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório dos autos, ao passo que a opção do Conselho de Sentença, ao optar por acolher os quesitos referentes à materialidade, autoria e qualificadoras do delito, encontra amparo na prova oral apresentada, a qual se mostrou coerente, segura e uníssona em todas as fases processuais, destacando que o indivíduo, mediante dissimulação, atraiu a vítima para determinado local, e, de inopino, sacou a arma de fogo e efetuou os disparos que culminaram na morte daquela, descabe falar que a incidência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, seja manifestamente improcedente.

A
inda que o Tribunal Popular do Júri tenha reconhecido a configuração da dissimulação, consistente em atrair a vítima para determinado local, e o uso de meio que dificultou a defesa da vítima, consistente em efetuar os disparos de arma de fogo, de inopino, mediante resposta a quesitos individuais e distintos, deve incidir uma única elevação em decorrência da qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de evitar
bis in idem
, ainda que não guardem relação de interdependência entre si.

Constatando-se que, uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sopesada em desfavor do sentenciado, carece de motivação válida, pois confunde-se com a qualificadora da dissimulação, deve ser readequada a reprimenda basilar.

Com o afastamento de uma das agravantes –
visto que configura, conjuntamente, a qualificadora única do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal –, nada impede que
a atenuante da confissão espontânea seja compensada integralmente com a agravante da motivação torpe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tomas Ferreira Ângelo
, nos autos da ação penal n. 0002692-86.2005.8.11.0010, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, em razão de decisão emanada do Júri Popular, foi condenado pela prática do crime disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, 3ª e 4ª figuras, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Por meio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais anexas (Id. 168986244), com fulcro no artigo 593, inciso III, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, que sejam afastadas as qualificadoras contidas no
artigo 121, § 2º, inciso IV, 3ª e 4ª figuras do Código Penal, pois
não encontram apoio nas provas produzidas nos autos, ou, alternativamente, que uma das figuras seja extirpada, alegando que o reconhecimento concomitante da dissimulação e recurso de dificultou a defesa da vítima configura
bis in idem.

Por outra vertente, pede que seja reparada a reprimenda aplicada, ressaltando o desacerto na aplicação da pena-base, pois, nessa primeira fase o magistrado presidente levou a efeito circunstâncias inerentes ao tipo penal, e na segunda fase dosimétrica, novamente incorreu em
bis in idem
, considerando como agravantes as circunstâncias elementares das qualificadoras, e desconsiderou totalmente o valor da atenuante da confissão espontânea.

Ao fim, prequestiona toda a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 171627315), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA DISSIMULAÇÃO E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. NÃO CABIMENTO. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE COMPROVOU A PRESENÇA DESSAS ADJETIVADORAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. EXIGÊNCIA DE UMA ÚNICA ELEVAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, IV, DO CP. INADMISSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISSIMULAÇÃO UTILIZADA PARA TIPIFICAR O CRIME COMO QUALIFICADO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA COMO AGRAVANTE GENÉRICA. 3. REANÁLISE DO DESVALOR CONFERIDO ÀS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE AVALIADAS DE FORMA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. DESPROPORCIONALIDADE DO RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPERTINÊNCIA. AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE INDICADO PELO SENTENCIANTE, CONCLUI-SE PELO RESULTADO DO CÁLCULO DA PENA TER HAVIDO A COMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES E O ACRÉSCIMO RELATIVO TÃO SOMENTE À AGRAVANTE SOBRESSALENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 176178677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, tem-se dos autos que
Tomas Ferreira Ângelo
foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“
No dia 15 de outubro de 2005, por volta das 10:40 horas, na Rua Ibitinga, n° 1003, em Jaciara-MT, TOMAZ FERREIRA ÂNGELO, impulsionado pela vontade livre e consciente de matar alguém, mediante 03 (três) disparos de arma de fogo (revólver não apreendido), produziu na vítima Elies Florêncio da Silva as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito/exame necroscópico de fls. 008-IP e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 011-IP (01 orifício de entrada na região supra orbitária esquerda e 02 orifícios de entrada na região parietal esquerda), que em razão da sede e gravidade acarretaram o seu óbito.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima Elies Florêncio da Silva e sua filha Soely Lopes Florencio e Silva estavam saindo de sua residência, localizada na Rua Guaianases, n° 967, nesta urbe, com destino a Rondonópolis-MT.

Neste momento, TOMAZ FERREIRA ÂNGELO ligou no aparelho celular de Elies Florêncio da Silva e mencionou que teria um portão eletrônico para o mesmo consertar, marcando um encontro na Rua Ibitinga. Diante deste fato, a vítima informou sua filha que talvez teriam que cancelar a viagem para Rondonópolis-MT.

Dessa forma, TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO agiu mediante dissimulação, ocultando sua intenção hostil, inventando a proposta de serviço para encontrar e matar a vítima de surpresa.

Consta que TOMÁZ FERREIRA ANGELO estacionou sua motocicleta Honda Biz, cor azul (fotografias de fls. 022/023- IP), na Rua Ibitinga, e ficou em pé ao lado do veículo, à espera da vítima. Em seguida, Elies Florêncio da Silva encostou seu veículo Fiat Uno ao lado de TOMÁZ FERREIRA ANGELO.

Neste momento, TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO perguntou à vítima: “você é o Elies?”, ao que esta disse “sim”. Na sequência, TOMAZ FERREIRA ÂNGELO sacou o revólver que trazia consigo e efetuou 01 (um) disparo contra Elies Florêncio da Silva, acertando o tiro na cabeça desta. Em seguida, deu mais 01 (um) tiro, que atingiu novamente a cabeça da vítima.

Apavorada com a situação, Soely Lopes Florencio e Silva saiu correndo. Embora já tivesse atingido a vítima com 02 (dois) tiros, após a fuga de Soely Lopes Florencio e Silva, TOMAZ FERREIRA ÂNGELO deu mais 01 (um) tiro em Elies Florêncio da Silva, que também atingiu a cabeça deste. Em seguida, TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO empreendeu fuga.

Não se pode olvidar que a vítima foi friamente assassinada sentada no banco do seu veículo, sem que pudesse esboçar qualquer reação. Além disso, o motivo do delito seria a vingança (motivo torpe), já que a vítima teria tido, há algum tempo atrás, um caso amoroso com a esposa de TOMÁZ FERREIRA ÂNGELO”
(Id. 155382668).

Ultimada a instrução criminal, o acusado foi pronunciado, na forma descrita na denúncia, e, após decisão emanado do Tribunal do Júri,
foi condenado pela prática do crime disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, 3ª e 4ª figuras, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Por meio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais anexas (Id. 168986244), que sejam afastadas as qualificadoras contidas no
artigo 121, § 2º, inciso IV, 3ª e 4ª figuras, do Código Penal, pois
não encontram apoio nas provas produzidas nos autos, ou, alternativamente, que uma das figuras seja extirpada, alegando que o reconhecimento concomitante da dissimulação e recurso de dificultou a defesa da vítima configura
bis in idem.

Entendo que assiste razão, em parte, à defesa, ao menos no que tange à necessidade de reconhecer a inviabilidade de aplicação concomitante,
na dosimetria da pena,
de duas circunstâncias caracterizadoras da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sob pena de caracterização do odioso
bis in idem.

Prefacialmente, convém rememorar que
o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida e dos que lhe são conexos, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como fixa a pena adequada ao crime, restringindo-se sempre as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Entretanto, o Código de Processo Penal reconhece a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no seu artigo 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Doutrinando sobre o tema, Norberto Avena destaca que:

“(...)

somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados
” (
in
Processo Penal Esquematizado, 3 ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1.160).

Nesse passo, da análise dos autos, vejo que o fato de o Conselho de Sentença ter reconhecido a materialidade, autoria e as qualificadoras atribuídas pela acusação, no sentido de que o apelante praticou o delito por motivo torpe (4º quesito), mediante dissimulação (5º quesito) e recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa (6º quesito), diante de todas as provas apresentadas, não configura decisão manifestamente contrária.

Sobre o ponto específico da controvérsia, observa-se que na fase inquisitorial, a testemunha/informante Soely Lopes Florêncio e Silva, filha da vítima, relatou que, no fatídico dia, estava de saída, com seu pai, para a cidade de Rondonópolis, momento em que ele recebeu uma ligação, e, após, disse que tinha que passar em uma residência, para resolver problema de um portão eletrônico. Chegando no local, segundo a declarante:

“(...) avistou um elemento do lado esquerdo, sentado no meio fio e uma Motocicleta Biz de cor azul estacionada em cima da calçada e atrás do elemento, (...) Que seu pai estando em sua mão, levou o veículo para o lado em que o elemento estava e parou próximo dele; (...) Que o elemento (...) levantou, aproximou do veículo e perguntou: VOCÊ É O ELIES? , seu pai respondeu que sim, o elemento já sacou de uma arma dizendo que era marido de Fulana, no momento não se recorda o nome, (...) e disse: EU VOU TE MATAR; Que seu pai respondeu: NÃO FAZ ISTO NÃO CARA, fechando os olhos; Que passou alguns segundos, o elemento efetuou um disparo e em seguida outro disparo; Que olhou para seu pai ele desceu com o pescoço caído para o lado esquerdo; (...)”
(Id. 155382672, pp. 1-2).

A testemunha Célia Lopes da Silva, em sede inquisitorial, declarou que foi casada com a vítima Eliés, e tinha conhecimento que ele teve um
“romance com a mulher de TOMAZ FERREIRA ANGELO, durante cerca de menos de um ano, porém já tinham terminado o romance”
(Id. 155382672, p. 5).

Ainda na fase inquisitorial, a testemunha Idair Baron Angelo, esposa do ora apelante, relatou:

“(...)

estar surpresa de seu marido ter assassinado a pessoa de ELIES, porque ambos não tinham nenhuma amizade e nem inimizade; (...) Que era 10:30 horas, o almoço estava pronto e chamou-o para almoçar, Que TOMAS almoçou juntamente com a declarante, só que ele comia muito rápido; Que ele levantou e saiu rapidamente sem falar nada pegou um capacete, não sabe informar qual moto pegou, pois ele possui uma moto Titan, cor verde e sua filha uma Biz de cor azul; Que foi limpar a cozinha, casa e por volta das 13:00 horas saiu na área da frente avistou as duas motos: Que pensou que seu marido estivesse dentro casa, chamou-o e não o encontrou; Que à noite os policiais estiveram em sua casa dizendo que seu marido era suspeito de ter assassinado ELIES; (...) Que diz a declarante jamais teve um caso amoroso com ELIÉS, que só o conhecia de vista e algumas vezes o cumprimentou quando passava por ele na rua (...).”
(Id. 155382675, p. 5).

O apelante não foi ouvido na fase investigativa porque permaneceu foragido por longos anos.

Já na fase judicial, a testemunha Antônio Cândido de Oliveira, policial militar, relatou o que tomou conhecimento sobre os fatos, declinando que:

“(...) Depois que a filha se acalmou, ela informou que o pai, que estava saindo para Rondonópolis, teria recebido uma ligação para fazer um serviço. Eles foram até o local, onde tinha um cara com uma Biz parada e quando emparelharam, o camarada sacou o revólver e disparou. A filha da vítima disse que não conhecia a pessoa que estava na moto. Essas informações a filha da vítima passou no próprio local, depois que ela se acalmou. (...) Depois, ouviu comentários que o motivo do crime seria problema com mulher. Parece que o que morreu teria envolvimento com a mulher desse outro. Assim o depoente ficou sabendo no outro dia após o fato.”
(Id. 155383217, p. 2)

O policial militar Deolino de Almeida, também na fase judicial, declarou que:

“(...) Na hora do fato tinha a filha da vítima junta com esta. Ela informou ao depoente que estava com o pai no centro da cidade e iam com destino a Rondonópolis. Em dado momento, o telefone do pai tocou, uma pessoa pedindo para que a vítima fosse fazer um orçamento, que iria viajar e pedindo para que o pai fosse naquela hora. A vítima combinou o local com a pessoa que ligou, próximo ao estádio, tendo a vítima se deslocado ao local. Quando avistaram a pessoa com a moto, pararam o carro, quando o rapaz se aproximou e falou alguma coisa, do tipo “sou marido de fulana de tal” e disparou, tendo de imediato se evadido do local. (...)”
(Id. 155383217, p. 4).

A filha da vítima, corroborando o que havia relatado na fase inquisitorial, ressaltou em Juízo que:

“(...) estava como pai na hora do fato. Desde o dia anterior, tinha combinado com o pai que iriam para Rondonópolis. Umas 10h15, saíram de casa. Ele parou e conversou com um funcionário dele e logo em seguida o telefone tocou e a depoente entregou a ele o telefone. Depois que ele atendeu, ele disse que precisava ir ver um portão e depois, se desse tempo, iriam para Rondonópolis. Foram até o local onde ele tinha combinado com a pessoa que ligou. Chegando lá, um homem estava sentado no meio-fio e a depoente até estranhou pelo fato de estar calor e essa pessoa estava com uma jaqueta preta. Na hora em que o pai estava chegando com o carro, ele se levantou. Quando parou o carro, ele perguntou, “você é o Eliés?”e o pai respondeu que sim. O rapaz então respondeu que era marido de uma mulher, cujo nome a depoente não se lembra bem, apenas que o nome terminava com “ir”, e disse também que iria matar o pai da depoente. O pai ainda falou, “não faz isso não”. Ele já estava com o revólver na mão e deu dois tiros primeiro. A depoente abriu a porta e saiu correndo (...) Eles falam que o fato aconteceu por causa da mulher do acusado. Mas isso é boato da rua. Nem ele conhecia o pai da depoente, nem o pai da depoente conhecia o acusado (...).”
(Id. 155383217, p. 6).

Em outra oportunidade, Soely Lopes Florêncio relatou que:

“(...) na realidade eu me lembro de tudo muito bem porque eu estava junto com o meu pai quando aconteceu o crime, eu até me emociono quando falo sobre isso porque o réu ligou para ele na época, ligou várias vezes marcando um serviço com ele, que ele trabalhava com segurança eletrônica, portão eletrônico, alarme, cerca elétrica, essas coisas, na cidade de Jaciara, todo mundo conhecia ele (...) o réu ligou para ele duas vezes, ligou a primeira vez marcando com ele para ele ver uma certa casa que não era do réu, ou então quer dizer, ele já premeditou isso, entendeu? Aí meu pai foi, a primeira vez ele não estava, acho que não tinha a oportunidade que ele queria. Na segunda vez eu e meu pai estávamos se deslocando para Rondonópolis, ele passou em casa e me pegou e falou que a gente estava indo para Rondonópolis, quando a gente estava dentro do carro o réu ligou de novo de um orelhão e marcou com ele falando “não, venha”, aí ele falou “olha, Soely, vamos passar aqui em um cliente, ele quer montar um portão eletrônico na casa dele e ele só pode agora porque ele vai sair, foi isso que ele fez, a gente chegou na frente de uma casa que não era a casa dele e daí ele estava lá, frio, bem frio, com a cara de riso assim bem receptiva pra receber a gente, a gente estava dentro do carro, eu do lado do meu pai, o que aconteceu, meu pai chegou o carro até ele quando meu pai parou o carro do lado dele, ele estava com uma jaqueta preta, eu me lembro como se fosse hoje, e a arma estava no bolso da jaqueta, ele chegou, meu pai abaixou o vidro do carro antes de descer, ele pegou e perguntou assim “vocé que é o Eliés?” e meu pai falou “sou eu sim” ai ele pegou e puxou a arma e falou “eu vou te matar” eu estava do lado, no banco ao lado, ele pegou puxou a arma e deu dois tiros na cabeça dele, aí ele pegou e saiu e foi pegar a moto, ele estava em uma moto; (...) a arma estava... tipo assim, a gente não viu, eu só vi quando ele puxou a arma e já foi para atirar, foi a forma dele esconder a arma, muito frio, a cara dele assim, eu me lembro como se fosse hoje, o rosto dele assim bem como receptível, não tem como você vai receber alguém na sua casa, qualquer pessoa, uma pessoa para arrumar sua internet, alguma coisa, bem receptível, puxou a arma bem frio e perguntou se ele era o Elies, ele falou que era, e não deu tempo mais para nada, aí ele puxou a arma e deu dois tiros, quando ele deu os dois tiros, parecia que aquele tiro tinha me acertado, eu assim falei me acertou, ai eu não via nada, (...) então isso é o que eu lembro, depois ficou tudo muito tumultuado, isso mudou minha vida totalmente, até hoje eu tenho traumas sobre isso, eu fiquei mais de meses sem conseguir dormir imaginando a cena da cara desse homem vindo tentar me matar porque eu fui uma testemunha, então foi assim horrível e até hoje eu tenho assim lembranças, sonhos, e a perda irreparável, a nossa família desestruturou (...); Juiz: O seu pai tinha algum problema com esse homem antes? Testemunha: Não, não, o povo falava e comentava, até minha mãe quando ela foi falar, que meu pai teve um caso com a mulher dele, mas isso tinha sido há mais de 6 anos antes do acontecimento (...) Juiz: Há cerca de 6 anos antes disso acontecer? Testemunha: Sim, sim, sim, antes disso acontecer. (...) Juiz: Essa mulher era casada com o Tomaz na época? Testemunha: Sim, eles eram casados, tinham filhos e tudo, tem filhos e tudo, essa mulher era casada com ele (...) Juiz: Então eles não tiveram problema algum assim de ficar provocando um ao outro, não teve isso? Testemunha: Não, não, nada, não teve nada, foi uma coisa assim fria e calculista (...) ele marcou um local que não era a casa dele, ele fez tudo, tanto que na época eu nem sabia o nome dele, não sabia nada (...) O seu pai havia recebido outras ligações dele? Testemunha: Sim, já tinha recebido outras, agora o celular até tinha ficado com a polícia na época, que eu não sei quantas foram que ele recebeu, porque ele chegou e falou assim pra mim, quando ele me pegou em casa para a gente ir a Rondonópolis, ele falou “eita, esse homem já me ligou já mas eu tinha ido lá e ele não estava, e aí agora ele quer que eu passe lá e tem que ser agora porque ele disse que vai sair e é urgente” e aí a gente foi. Juiz: Ele falou que era urgente né? Testemunha: Ele falou que era urgente, porque ele só poderia estar naquele momento (...) Juiz: Aí chegou lá, ele estava rindo, igual a senhora falou? Testemunha: Sim, sim, bem receptível, não estava com cara de bravo nem nada, sorrindo mesmo, assim quando você vai receber alguém, bem frio mesmo, sorrindo, tanto que quando puxou a arma parecia um profissional, puxou a arma, não tremeu nada, nada, nada, ele puxou, manuseou a arma de uma forma assim... Juiz: Ele falou alguma coisa antes de puxar a arma, o que ele falou? Testemunha: Perguntou se ele era o Elies, falou “você é o Elies?” Aí meu pai falou “sou”, aí quando meu pai falou que era ele atirou, ele primeiro perguntou, ele queria confirmar se ele era o Elies mesmo; Juiz: E ele falou alguma coisa antes de atirar? Testemunha: Falou isso que iria matar ele; Juiz: Ele falou como para o seu pai? “Vou te matar”? Testemunha: “vou te matar” isso foi questão de, pra mim parecia uma eternidade, aí meu pai falou assim “faz isso não cara” ele só falou isso e eu não sei de mais nada, não deu mais tempo, aí ele atirou (...) Nem discutiram, não teve tempo de meu pai se defender, não teve tempo de nada, o único tempo que teve foi só dele falar “faz isso não cara”, foi essa a palavra que ele usou. Ele escolheu um lugar bem calmo, era um lugar residencial bem calmo onde aconteceu (...).”
(Transcrição, Id. 155382846, pp. 1-2).

Realizada a audiência para interrogatório do acusado, ora apelante, ele optou por permanecer em silêncio.

Na sessão plenária, o apelante confirmou que efetuou o disparo de arma de fogo que matou a vítima, ressaltando, no entanto, que sua ex-esposa manteve relação extraconjugal com o apelante, e, em dada oportunidade, chegou a tirar satisfação com ele, quando então ele foi arrogante, e inclusive o ameaçou. Acrescentou que, posteriormente, adquiriu uma arma de fogo, para proteção, e, no dia fatídico, a vítima passou com seu veículo, invadiu a contramão, quase o atropelou, parou e disse:
“você tá esperando aqui por quê? Você quer acertar as coisas? ... Já falei pra você que nós não tem acerto de contas mais, meu negócio com você agora vai ser diferente...”.
Diante, disso, segundo o apelante, com medo, efetuou os tiros. Por fim, o apelante narrou que as declarações da filha da vítima seriam inverídicas.

De plano, destaco que a versão do apelante, além de deveras descabida, não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório dos autos. Inclusive não posso deixar de registrar que chega a ser um despropósito a alegação defensiva de que
“foi a própria vítima que causou todo o desfecho da conduta descrita a exordial acusatória”
(Id. 168986244, p. 8).

Em contrapartida, as declarações da informante – presencial – é a que mais de amolda ao caso, pois, além de coerentes e uníssonas em todas as fases processuais em que foi ouvida, não ficou demonstrado que havia qualquer motivo para falsamente declarar que seu pai recebeu ligação do apelante – fingindo se tratar de solicitação de serviços –, para atraí-lo e matá-lo.

Ademais, as declarações da filha da vítima, quando prestadas ainda no calor dos fatos, encontram respaldo em outras provas orais colhidas, e, se não bastasse, após ser ouvida, depois de longos anos, manteve-se firme e segura.

A tese descabida da defesa vem também alicerçada no fato de que a vítima já conhecia o apelante. Evidentemente, isso não afasta a dissimulação e tão pouco o recurso que dificultou a defesa.

Convém rememorar que o recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Dissimulação é a ocultação da intenção criminosa, de modo que o sujeito age de forma encoberta visando enganar a vítima, a fim de pegá-la desprevenida.

São duas das situações que ficaram evidenciadas na prova oral produzida, pouco importando se ambos, eventualmente, já se conheciam.

Em outras palavras, a realidade dos autos demonstra que os senhores Jurados optaram em votar positivamente os quesitos relativos à incidência das qualificadoras, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, diante do acervo fático probatório, e, sobretudo, pela versão inverossímil e isolada do apelante, confere-se total plausibilidade na acusação, de modo que
Tomas Ferreira Ângelo,
agindo de modo dissimulado, ou seja, inventou a estória de que necessitava dos serviços do apelante, para atraí-lo até determinado lugar, e, de surpresa, sem chances de a vítima oferecer qualquer tipo de defesa, efetuar disparos de arma de fogo, que foram a causa da morte.

Assim, sem a necessidade de maiores delongas, entendo que não encontra respaldo a alegação de que o julgamento tenha sido contrário às provas produzidas, inexistindo qualquer motivo concreto que autorize a anulação do julgado, até porque não há como, nesta oportunidade, entender de forma diversa, pois, entre as possibilidades existentes foi acolhida aquela que entenderam os jurados ser a mais adequada.

Assim, deve a condenação ser mantida.

Por outra vertente,
confere-se que a controvérsia submetida à apreço consiste em definir se as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença – referente às duas circunstâncias caracterizadoras da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), devem trazer repercussão, de forma individual, ou não, na dosimetria da pena.

In casu
, como já amplamente visto, tem-se da sentença hostilizada que, em razão das circunstâncias da dissimulação e do uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima terem sido quesitadas e confirmadas, individualmente, pelo Conselho de Sentença – nos quesitos 5 e 6 (Id. 155382974, p. 1), o magistrado presidente do Tribunal do Júri as reconheceu como duas qualificadoras autônomas.

Entretanto, a meu ver, a resposta positiva do Conselho de Sentença aos referidos quesitos deve ensejar o reconhecimento “uno” da qualificadora contida no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, ainda que não guardem relação de interdependência entre si.

Com efeito, ainda que o Tribunal do Júri tenha reconhecido a configuração da dissimulação, consistente em atrair a vítima para determinado local, e o uso de meio que dificultou a defesa da vítima, consistente em efetuar os disparos de arma de fogo, de inopino, deve incidir uma única elevação em decorrência da qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de evitar
bis in idem
.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
VALORAÇÃO AUTÔNOMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À DISSIMULAÇÃO E AO USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

PARA CONFIGURAR A QUALIFICADORA DO INCISO IV DO § 2.º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL E PARA CARACTERIZAR A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
, AINDA QUE TENHAM SIDO QUESITADAS E CONFIRMADAS, INDIVIDUALMENTE, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, E QUE NÃO GUARDEM QUALQUER RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE ELAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, em razão de as circunstâncias da dissimulação e do uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima terem sido quesitadas e confirmadas, individualmente, pelo Conselho de Sentença (fl. 1235), o Juízo sentenciante as reconheceu como duas qualificadoras autônomas.
2.
A resposta positiva do Conselho de Sentença aos referidos quesitos deve ensejar o reconhecimento uno da qualificadora contida no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal
, ainda que não guardem relação de interdependência entre si. 3. Ainda que o Tribunal do Júri tenha reconhecido a dissimulação usada para entrar na casa da vítima e o uso de meio que dificultou a defesa da vítima, deve incidir uma única elevação em decorrência da qualificadora do art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal, a fim de evitar bis in idem. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp n. 1.918.273/SC, Sexta Turma, Relatora: Ministra Laurita Vaz, julgado em 7.2.2023, DJe de 14.2.2023).

Portanto, sem necessidade de delongas, passo a reanálise da dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, a defesa questiona a aplicação da pena-base, alegando que existe confusão entre a motivação referente à
culpabilidade
com a qualificadora concernente à dissimulação.

Nesse ponto específico, assiste razão à defesa.

Por oportuno, reproduzo a fundamentação do magistrado singular quanto à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

“A
culpabilidade
do acusado é reprovável tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, pois arquitetou previamente a execução do crime de homicídio, tendo escolhido o local para ceifar a vida da vítima, inclusive efetuou ligações telefônicas para a mesma antes de executá-la, sob o pretexto de contratar os seus serviços, devendo, portanto, sopesar em seu desfavor, em razão da maior reprovabilidade de sua conduta (...); quanto aos antecedentes, não há informação no processo quanto à existência de condenação judicial com trânsito em julgado em face do réu, portanto, não há o que se valorar; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto à personalidade, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade da agente; os motivos são torpes. Porém, já foram valorados como qualificadora, razão pela qual deixo de valorá-los para não incorrer em bis in idem; as circunstâncias que se traduzem no modus operandi são graves. No entanto, deixo de valorá-las porque assim já o foram como qualificadora, evitando incorrer em bis in idem; as
consequências
são graves, uma vez que a vítima foi executada com três tiros na cabeça, ao lado de sua filha, que era menor à época dos fatos, deixando-a, portanto, órfã de pai, uma vez que dependia do ofendido para sua sobrevivência, ensejando assim no desamparo da infante, além de trazer sérias consequências pisicológicas à mesma (...) no que tange ao comportamento da vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando que
02 (duas) circunstâncias
foram valoradas negativamente, cujo o somatório de ambas as frações (2/8) deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o crime em análise (18 anos), sendo que o resultado (4 anos e 6 meses) deve ser somado da pena mínima (12 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.”
(Id. 155382973, pp. 2-3).

De fato, os argumentos levados a efeito para sopesar desfavoravelmente à
culpabilidade
, como vetor de agravamento da pena-base, confundem-se com a qualificadora relativa à dissimulação, devendo, pois, ser afastada na valoração inicial.

Quanto às
consequências
do crime, não há nenhuma impugnação defensiva, mormente porque essas extrapolaram, de fato, a ordinariedade do delito, uma vez que a filha da vítima, além de perder o pai enquanto muito jovem permaneceu com sequelas psicológicas por longos anos, revelando que inúmeras vezes não conseguia dormir, relembrando a fatídica cena da morte de seu pai.

Dessarte, remanescendo uma circunstância judicial desfavorável, sobre a qual incide a fração de 1/8 (entre o intervalo da pena) – aplico a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, direto ao ponto, afasto a incidência da agravante referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima – visto que configura, conjuntamente com a dissimulação, a qualificadora única do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal – e, via de consequência, procedo à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe – reconhecidas na sentença.

Por fim, não havendo demais causas modificadoras, fixo a pena definitiva em 14 anos e 3 meses de reclusão.

Pelo exposto, portanto, em dissonância do parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao apelo defensivo, e, consequentemente, redimensiono a pena definitiva de
Tomas Ferreira Ângelo
para
14 anos e 3 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024